Tribunal: TJDFT
Processo: 0721101-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0721101-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: FREDERICO COSTA MARTINS LIMA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0705897-23.2019.8.07.0004, proposta pela Agravante em desfavor de FREDERICO COSTA MARTINS LIMA, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da garantia e, no entanto, obstou retirada do veículo alienado fiduciariamente do Distrito Federal. Foi deferido o pedido de efeito suspensivo para o fim de afastar a vedação de retirada da motocicleta do Distrito Federal (Doc. Num. 11762264). Nos termos da certidão de ID Num. 12737657, o Agravado não apresentou resposta ao recurso e a MM Juíza não prestou informações. É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme consulta ao Feito originário, constata-se que, em 15/10/2019, foi proferida decisão por meio da qual a Magistrada a quo, em juízo de retratação, afastou a proibição de retirada do veículo do território do Distrito Federal. Confira-se o inteiro teor de tal decisão: “Nos termos do art. 1.018, §1o do CPC, reconsidero em parte a Decisão ID 44463276, afastando a vedação de retirada do veículo (motocicleta) do Distrito Federal. Oficie-se ao Relator do AGI 0721101-22.2019.8.07.0000. Gama-DF, DF, 15 de outubro de 2019 13:50:59.” Ressalte-se, até mesmo, que foi expedido o ofício determinado em referida decisão (Ofício no 481/2019), conforme consta do Feito de origem, o qual no entanto não foi juntado ao presente instrumento. Constata-se, portanto, que a decisão agravada não mais subsiste. A perda do objeto do presente recurso é indiscutível, já que houve a r. decisão vergastada fora suplantada por outra posterior, explicitamente, por meio de nova decisão, redundando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT, São Paulo 2003, p. 950). Confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in verbis: “TRIBUTÁRIO - PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE - PENHORA - SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da 'internet', verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 3. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008). Corroborando esse entendimento, transcrevo precedentes jurisprudenciais desta Casa de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - REVOGAÇÃO DA DECISÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. Tem-se por prejudicado agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, posteriormente revogada.” (20090020000282AGI, Relator SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, julgado em 05/08/2009, DJ 24/08/2009 p. 128) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO IMPUGNADA. REVOGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. Julga-se prejudicado o agravo, pela perda superveniente de objeto, uma vez que a r. decisão objeto do recurso foi revogada.” (20070020131790AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 23/01/2008, DJ 31/01/2008 p. 982) “AGRAVO. PREJUDICIALIDADE. Revogada a decisão objeto do Agravo, e, consequentemente, restando atendida a pretensão do Agravante, impende constatar a superveniente perda do interesse recursal. Recurso prejudicado.” (20050020038721AGI, Relator GETÚLIO MORAES OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 08/08/2005, DJ 13/09/2005 p. 88) “AGRAVO REGIMENTAL. EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA DO OBJETO. Uma vez revogada a decisão que ensejou a interposição do Agravo Regimental, tem-se como prejudicado o referido recurso, face à perda de seu objeto. Agravo improvido.” (20010020016794AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 4a Turma Cível, julgado em 28/06/2001, DJ 31/10/2001 p. 63) Assim, tendo em vista a revogação da decisão agravada, está prejudicado o presente Agravo de Instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Com essas considerações, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 07 de janeiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator